Tribunal: TJSP
Processo: 1500300-60.2019.8.26.0570
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500300-60.2019.8.26.0570/50000, da Comarca de Registro, em que são
embargantes SERGIO FERREIRA DA VEIGA e LUIZ ERNANDES DOS SANTOS
ALMEIDA, é embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500300-60.2019.8.26.0570/50000 -Voto no 53.589
2
Embargos de declaração no 1500300-60.2019.8.26.0570/50.000

Voto no 53.589
Sergio Ferreira da Veiga e Luiz Ernandes dos Santos Almeida foram
processados e condenados na comarca de Registro, incursos nos crimes de tráfico de
drogas e associação para esse comércio proibido, conforme sentença de fls. 259/264,
que foi mantida no acórdão embargado de fls. 364/371.
Diversamente do que sustenta ilustre defensora pública que subscreve
os embargos, não houve nenhuma omissão a ser sanada, ficando claro nesse recurso a
pretensão de lhe atribuir caráter infringente, visando à reversão da decisão colegiada,
a fim de absolver os embargantes do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06.
Sem razão, todavia, e com a devida vênia, pois de acordo com a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, fls. 16/20, que passa a fazer parte
integrante deste acórdão, “é certo que o acórdão combatido, em conformidade com o
princípio da correlação, adequou seu pronunciamento jurisdicional aos fatos contidos
em primeiro grau, pelos quais o apelante se defendeu. De forma muito bem
fundamentada, manteve a sentença, rejeitando, logicamente, os argumentos da
defesa”.
Em relação às provas, foram consideradas as declarações das
testemunhas, que de forma clara demonstraram a estabilidade e habitualidade das
ações ilícitas praticadas pelos réus, conforme transcrição de fls. 366:
“Os policiais civis envolvidos na prisão declararam que após obterem
informação dando conta de que dois homens buscariam drogas no sítio, iniciaram
investigação nas redondezas, ocasião em que avistaram o veículo que também havia
sido indicado na informação anônima. Ao se aproximarem, o condutor Sérgio tentou
empreender fuga, mas foi alcançado e ambos abordados. Havia uma mulher no carro
com uma criança. Durante a fuga, Luiz jogou uma mochila que continha porções de
cocaína que foi posteriormente recuperada. Em continuidade, foram ao sítio e
apreenderam mais porções de outras drogas. Destacaram por fim que obtiveram
informações no sentido de que o transporte realizado pelos dois coautores se dava de
forma contínua e duradoura.
“Unânime nesta Câmara o entendimento de que o depoimento de
policial é de inegável valia, a não ser que circunstâncias especiais autorizem enfoque
de suspeita ou inidoneidade. Não é o caso, devendo ser prestigiada a prova
acusatória. Mesmo porque seria injusto, ilógico até, encarregar a polícia da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500300-60.2019.8.26.0570/50000 -Voto no 53.589
3
pública e depois desconsiderar depoimentos que seus agentes venham a prestar,
dando contas de suas respeitáveis e perigosas atividades funcionais. Pequenas
divergências não enfraquecem os depoimentos dos policiais, firmes na essência ao
relatarem o envolvimento dos dois acusados na prática delituosa.
“É realmente o que se verifica pelo exame da prova oral, aqui incluído
o flagrante, portanto lavrado ainda no calor dos acontecimentos, tratando-se de
ocorrência a ser interpretada em desfavor dos acusados. É certo que de conformidade
também com as manifestações dos representantes do Ministério Público nas duas
instâncias, a sentença recorrida merece ser prestigiada neste julgamento.
Quanto à omissão suscitada, relacionada com fragilidade probatória e
inocorrência do crime, o acórdão embargado é claro ao reconhecer a participação dos
embargantes nos crimes, agindo de forma permanente e estável na associação, nos
seguintes termos:
“Inquestionável a traficância praticada pelos acusados diante dos relatos
dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e também em razão da
quantidade de droga apreendida. Considerando que a própria abordagem dos réus
decorreu de informações que demonstravam sua associação dos réus para guarda,
armazenamento e transporte de grandes quantidades e variedades de drogas, não há
como isentá-los dos gravíssimos crimes de tráfico e de associação.
“Além das palavras dos policiais civis, restou evidente que enquanto
Luiz se responsabilizava pela guarda e armazenamento dos entorpecentes, Sérgio lhe
dava apoio no transporte das drogas.
“Nessas condições, impossível a absolvição do réu por insuficiência de
provas do tráfico, tampouco de ambos pelo delito de associação, não obstante os
fundamentos trazidos pela douta defensoria nas razões recursais.
Como se vê, a Turma Julgadora analisou as provas constantes da ação
penal e, entendendo serem suficientes para alicerçar a condenação imposta, manteve
a decisão de primeira instância, de forma que as alegações relacionadas à omissão
não procedem.
Na verdade, pretendem os embargantes dar efeito infringente aos
embargos, considerando que o acórdão em referência contém sólida fundamentação,
não presentes os requisitos exigidos no art. 619 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500300-60.2019.8.26.0570/50000 -Voto no 53.589
4
Nessas condições, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CARLOS BUENO
Relator